Tribunal: TJES
Processo: 0000620-54.2017.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000620-54.2017.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER DO AMARAL SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quanto as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão objurgada, uma vez que defendem o equívoco do indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Estabelece o art. 99, § 3º, do CPC
,
que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

3.
No caso em análise, o juízo
a quo
revogou o benefício anteriormente concedido à fl. 64, por compreender que não restou comprovada a miserabilidade alegada (fl. 107),

sendo, então, necessária a comprovação da significativa alteração de sua capacidade econômica.

4.
A pessoa jurídica recorrente, embora tenha juntado os documentos acostados na petição id 7161802, não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade da benesse, na medida em que não foram colacionados ao feito elementos capazes de indicar a precariedade econômica da sociedade empresária.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000620-54.2017.8.08.0022

A
GRAVANTES
:
WALTER DO AMARAL SANTOS – ME
E OUTRA

A
GRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/
A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O recorrido, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da decisão objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelos agravantes são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão objurgada, uma vez que defendem o equívoco do indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WALTER DO AMARAL SANTOS – ME
E OUTRA
mediante o qual requer a reforma da decisão acostada no id 7346235, de lavra do E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, via de consequência, determinou a intimação da parte recorrente para proceder ao pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação cível.

Nas razões de id 7585715, a parte recorrente alega, em suma, que
“(...
) estão impossibilitados de arcar com as custas do processo, conforme se comprovou através da Declaração de Hipossuficiência e demais documentos juntados aos autos, principalmente a empresa agravante, que possui inúmeras dívidas praticamente insolúveis, o que por certo a impede de arcar com as custas e despesas do processo sem que isso comprometa o sustento próprio do empresário individual e de sua família
”
.

Contrarrazões no id 7787652.

Naquilo que interessa à análise do presente recurso, esclareço aos Eminentes Pares que, no bojo da apelação cível, a parte recorrente pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ato contínuo, o E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho prolatou a r. decisão objurgada, na qual
indeferiu
a benesse e determinou o pagamento do preparo recursal.

Foi em face dessa decisão de lavra do Nobre Desembargador que a parte recorrente interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, adianto que o r.
decisum
ora debatido não carece de reforma.

Isso porque, nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Colha-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...)
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
(grifei)

_________________

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)
(grifei)

O aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Assim, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

No caso em análise, verifico que o juízo
a quo
revogou o benefício anteriormente concedido à fl. 64, por compreender que não restou comprovada a miserabilidade alegada (fl. 107), sendo, então, necessária a comprovação da significativa alteração de sua capacidade econômica. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PEDIDO DEDUZIDO SOMENTE EM GRAU RECURSAL CUSTAS INICIAS DO PROCESSO QUITADAS PELA RECORRENTE MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA MERA JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É indene de dúvidas que a declaração de precariedade econômica deduzida por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, conforme estabelecido no artigo 99, § 3º do CPC. 2.
Entretanto, nos casos em que o pedido de gratuidade da justiça é feito durante o curso processual e, com mais razão, quando houve o pagamento das custas iniciais, além da condição de miserabilidade, deve a parte interessada demonstrar que houve a modificação de sua situação econômica.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 020050008588,
Minha relatoria
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)
(grifei)

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a pessoa jurídica recorrente, embora tenha juntado os documentos acostados na petição id 7161802, a meu sentir, não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade da benesse, na medida em que não foram colacionados ao feito elementos capazes de indicar a precariedade econômica da sociedade empresária, como por exemplo, dados bancários, etc.

Registro, nessa oportunidade, que os documentos colacionados no id 7585717 fazem referência aos anos de 2015 e 2016, não servindo ao propósito de elucidar acerca da atual situação econômico financeira do recorrente.

Outrossim, nem mesmo a comprovação de resultados patrimoniais negativos e, ainda que houvesse, a simples existência de passivo superior ao ativo não acarreta a automática concessão do benefício da gratuidade da justiça, como já se pronunciou anteriormente a Eg. Segunda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo.
II.O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. I
II.A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo. Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a

sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.
IV. Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA,a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita. (...)
(TJ/ES. Agravo Interno nº

0026628-97.2015.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 12/11/2019. Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)
(grifei)

Denota-se, ainda, que a juntada de documentos pessoais do sócio da empresa recorrente não servem para comprovar a alegada fragilidade econômica por ela sustentada.

Ora, o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, escorreita a r. decisão objurgada que indeferiu o pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.